Tribunal: TJES
Processo: 5005498-82.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005498-82.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CREUSA ALVES PEREIRA e outros (2)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS COM ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE
TER SE DEPARADO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE SUPOSTOS 03 EMPRÉSTIMOS QUE NÃO FORAM CONTRATADOS PELA MESMA.
SENTENÇA QUE ASSIM DECIDIU:
“(1) REJEITO os pedidos deduzidos em face do Banco C6 S.A.; (2) ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., para DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 631871054, sem determinar a devolução de valor por qualquer das partes, porquanto já realizada administrativamente. (3) ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para CONDENÁ-LA a pagar à parte autora (CREUSA ALVES PEREIRA), nos seguintes termos: a) repetição de R$4.404,40 (quatro mil quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos), já em dobro, em razão do contrato nº48746631, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; b) o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica objeto do contrato nº 48746631. Por último, nos termos do art. 497 do CPC, revejo a decisão liminar para conceder a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos descontos relativos aos Contratos de Empréstimo Consignado nº 631871054 (Banco Itau Consignado S.A.) e nº 48746631 (FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) diretamente no benefício previdenciário da parte autora”.
RECURSO DA FACTA FINANCEIRA S.A. PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, E ALTERNATIVAMENTE, O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A PROVA TRAZIDA PELA PARTE AUTORA REFERENTE AOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO CONVERGE PARA A PROCEDÊNCIA DE SUAS ALEGAÇÕES. A PARTE REQUERIDA
FACTA FINANCEIRA S.A.
JUNTA AOS AUTOS NO ID Nº4667087 A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E NO ID Nº4667088 A COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO, AMBOS EM FORMATO ELETRÔNICO. A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ESTÁ ASSINADA ELETRONICAMENTE, SEM CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE DA OPERAÇÃO, COM DEMONSTRAÇÃO DO DISPOSITIVO DE ACESSO, DA GEOLOCALIZAÇÃO E DO FLUXO PERCORRIDO PELA CONSUMIDORA ATÉ A CONCLUSÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO
.
A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS.
DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO QUE CONSUBSTANCIA A MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)